Tribunal: TCU
Processo: 007.650/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10882/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela Universidade Federal de Alfenas em favor de Mauricea Silva Gomes de Oliveira; Considerando que, na forma da lei, a referida aposentadoria decorreria de invalidez permanente por acidente em serviço, moléstia profissional e doença grave, contagiosa ou incurável, após 31/12/2003, com os proventos integrais calculados pela média das remunerações, nos termos do art. 40, § 1o, I, da Constituição de 1988, com a redação dada pela EC n.o 41, de 2003, combinado com a Lei n.o 10.887, de 2004; Considerando que, após a análise final do feito às Peças 5 e 6, a Sefip propôs a legalidade e o registro para o aludido ato de aposentadoria; Considerando, contudo, que o Ministério Público junto ao TCU teria assinalado a aplicação da EC n.o 70, de 2012, à referida aposentadoria, já que a interessada teria ingressado no serviço público, em 9/10/1984, e sido acometida de invalidez permanente em 29/9/2010; Considerando, ainda, que o Parquet especial teria destacado que, a despeito de o art. 2o da EC n.o 70, de 2012, determinar expressamente a revisão da forma de reajuste das aposentadorias por invalidez, com as respectivas pensões, para que os respectivos benefícios passassem a observar o critério da paridade, com os efeitos financeiros a partir da promulgação da referida EC n.o 70, de 2012, o órgão de origem não teria promovido essa revisão; Considerando, diante disso, que o MPTCU teria anuído à proposta de legalidade e registro do referido ato de aposentadoria, sem prejuízo de determinar que a Universidade Federal de Alfenas promova a revisão da aposentadoria, em observância ao art. 2o da EC n.o 70, de 2012, enviando o subsequente ato de alteração, via e-Pessoal, para a oportuna apreciação pelo TCU; Considerando, enfim, que a jurisprudência do TCU é no sentido de que, ao ter ingressado no serviço público até a publicação da EC no 41, de 31/12/2003, e ter obtido a aposentadoria por invalidez permanente, nos termos do art. 40, § 1o, I, da Constituição de 1988, o servidor faz jus a proventos de aposentadoria calculados pela remuneração do respectivo cargo efetivo (paridade), nos termos da EC no 70, de 2012, em sintonia, por exemplo, com os Acórdãos 3.331/2013 e 1.222/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 2.289/2013 e 4.447/2017, da 2a Câmara; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar legalidade, com o respectivo registro, do ato inicial de aposentadoria em favor de Mauricea Silva Gomes de Oliveira (à Peça 3 sob o n.o 13400/2019), sem prejuízo de, em sintonia com o parecer do MPTCU, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 007.650/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Mauricea Silva Gomes de Oliveira (CPF XXX.659.826-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alfenas - Unifal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência dessa deliberação, a Universidade Federal de Alfenas promova a revisão da aposentadoria em favor de Mauricea Silva Gomes de Oliveira, nos termos do art. 2o da EC n.o 70, de 2012, enviando o subsequente ato de alteração, via e-Pessoal, para a oportuna apreciação pelo TCU; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à interessada, para ciência, e à Universidade Federal de Alfenas, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1. deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo.